Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742174-76.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE, COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 65453699, tendo em vista que ultrapassada a data designada para a audiência de conciliação. Encaminhem-se os autos ao 1o NUVIMEC, consoante requerido na certidão de ID 66339413. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator